Tribunal: TJMT
Processo: 0004099-31.2019.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004099-31.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CHERRANIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 013.403.093-19 (APELANTE), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), WILDSON WAGNER DE CASTRO PIRES - CPF: 011.792.932-82 (APELANTE), JULIANO APARECIDO PINTO - CPF: 414.141.449-20 (VÍTIMA), MATHEUS DE SOUZA CARLETTI - CPF: 142.268.117-39 (VÍTIMA), BRUNO BISPO DE ALMEIDA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), CHERRANIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 013.403.093-19 (APELADO), WILDSON WAGNER DE CASTRO PIRES - CPF: 011.792.932-82 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004099-31.2019.8.11.0045

APELANTE: CHERRANIO CARDOSO DA SILVA, WILDSON WAGNER DE CASTRO PIRES, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, CHERRANIO CARDOSO DA SILVA, WILDSON WAGNER DE CASTRO PIRES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO – RECURSO MINISTERIAL – DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – NULIDADE DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO CONTRA ESTABELECIMENTO COMERCIAL – NÃO DESCRIÇÃO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE NARRATIVA DO CRIME DE ROUBO – RECONHECIMENTO DE NULIDADE PARCIAL DO ÉDITO CONDENATÓRIO – CRIME DE ROUBO – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO PELA VOZ E PESSOAL – VEÍCULO SUBTRAÍDO PARA COMETIMENTO DE OUTRO DELITO PATRIMONIAL – CONCURSO DE PESSOAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DESCABIMENTO – LATROCÍNIO – DESCONHECIMENTO DO AUTOR DO DISPARO QUE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA – UNIDADE DE DESÍGNIOS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – AGENTE QUE ADERIU À VONTADE DOS DEMAIS ASSUMINDO O RISCO DO RESULTADO MORTE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – RÉU QUE AFIRMOU SABER DO ROUBO DO VEÍCULO UTILIZADO NO SEGUNDO CRIME –
APELO MINISTERIAL DESPROVIDO, E RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

A troca de tiros entre criminosos e policiais após a prática do crime patrimonial – que se recusaram a atender a ordem de parada –, configura, em tese, o delito de resistência, mas não o crime de latrocínio tentado.

Não havendo descrição fática na denúncia da prática do crime de latrocínio tentado em face de estabelecimento comercial – máxime pela sua impossibilidade –, mas a narrativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, a condenação por tal delito configura inequívoca ofensa ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, notadamente quando o delito patrimonial em questão foi utilizado pela Promotoria de Justiça para caracterização do latrocínio consumado contra vítima diversa.

A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando a participação na empreitada delituosa está demonstrada de modo irrefutável pela pelo reconhecimento da vítima e pela confissão parcial dos acusados.

Embora os réus
não tenham praticado os atos executórios da subtração do veículo utilizado para conduzi-los até o local do segundo crime, todos devem ser penalmente responsabilizados, porquanto tal conduta foi previamente planejada e articulada pelo grupo criminoso.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o delito de constrangimento ilegal quando demonstrado, indene de dúvidas, o dolo dos agentes em subtrair o veículo da vítima, objetivando sua utilização para prática de outro delito.

Mesmo que os réus não tenham sido os responsáveis por apertar o gatilho do revólver que ceifou a vida da vítima do crime de latrocínio, tampouco que estivessem no local onde os disparos foram efetuados, uma vez que se separaram em dois veículos diferentes no momento do crime patrimonial, devem ser responsabilizados pelo resultado morte, haja vista ser tal desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuíram para sua realização, possuindo pleno domínio dos fatos, não podendo se falar em rompimento do nexo de causalidade.

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
[STJ, Súmula 545].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004099-31.2019.8.11.0045

APELANTE: CHERRANIO CARDOSO DA SILVA, WILDSON WAGNER DE CASTRO PIRES, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, CHERRANIO CARDOSO DA SILVA, WILDSON WAGNER DE CASTRO PIRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual, Wildson Wagner de Castro Pires e Cherranio Cardoso da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que condenou o segundo e o terceiro apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade da vítima, e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do CP – vítima: Matheus de Souza Carletti – Fato 1], de latrocínio consumado [art. 157, § 3º, inciso II, do CP – vítima: Juliano Aparecido Pinto – Fato 2], e por latrocínio tentado [art. 157, § 3º, inciso III, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítima: “Clube Prainha”].

Na mesma sentença, o juízo de origem absorveu os crimes de latrocínio tentado, por 6 [seis] vezes [Fato 3], pelo crime de latrocínio consumado [Fato 2], com base no princípio da consunção.

O acusado Wildson Wagner da Silva foi condenado à reprimenda de 32 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 34 dias-multa.

O réu Cherranio Cardoso da Silva recebeu a pena total de 37 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 36 dias-multa.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde se insurgiu em face da conclusão exarada pelo magistrado sentenciante, que absorveu o
Fato 3
pelo
Fato 2
, por considerar que o latrocínio tentado foi mero exaurimento do delito consumado.

Postula, ao final, a condenação de Cherranio Cardoso da Silva e Wildson Wagner de Castro Pires pelo delito previsto no art. 157, § 3º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, por seis vezes [tentativa de latrocínio contra os policiais], na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A defesa de Wildson Wagner de Castro Pires alega que não há provas de que ele tenha concorrido para a prática do crime de roubo do veículo perpetrado contra a vítima Matheus, dizendo que na data dos fatos trabalhou até às 17h00min e, de acordo com a vítima, a subtração ocorreu por volta das 16h30min, concluindo que os horários são incompatíveis.

Se mantida a condenação, pede a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o delito de constrangimento ilegal, porquanto não possuía
animus furandi
em relação ao veículo.

No atinente ao crime de latrocínio consumado consigna que não é possível indicar o verdadeiro autor do disparo que ocasionou o óbito da vítima Juliano, devendo, por esta razão, ser absolvido, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Assevera que não há descrição na denúncia quanto ao crime de latrocínio tentado contra o estabelecimento comercial “Clube Prainha”, ofendendo, assim, o princípio da correlação entre a acusação e a sentença, pugnando pela nulidade da sentença, neste particular.

Argumenta, em reforço, que não há previsão no ordenamento jurídico da tipicidade do crime de latrocínio contra pessoa jurídica.

A defesa de Cherranio Cardoso da Silva alega que ele participou do crime “até certo ponto”, salientando que não estava presente no momento em que Juliano foi atingido.

Sublinha que Cherranio quis participar de crime menos grave, consistente no roubo no “Clube Prainha”, e, antes mesmo da conclusão do delito decidiu, por conta própria, abandonar a empreitada, havendo nítido rompimento do nexo causal entre a participação no roubo e no latrocínio, não podendo responder pelo resultado morte.

Assevera, também, a ausência de congruência entre a denúncia e a sentença no que tange ao crime de latrocínio tentado contra a vítima “Clube Prainha”, pugnando pela nulidade da sentença, em relação a este ponto.

No respeitante ao roubo majorado contra a vítima Matheus, diz a defesa que houve excesso de rigor na aplicação na lei penal, e que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Os recorridos rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pela parte contrária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo desprovimento dos recursos, manifestando-se, contudo, pela condenação dos acusados pelo delito de resistência [art. 326 do CP].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004099-31.2019.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Cherranio Cardoso da Silva e Wildson Wagner de Castro Pires
, a prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade da vítima, e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do CP – vítima: Matheus de Souza Carletti – Fato 1], de latrocínio consumado [art. 157, § 3º, inciso II, do CP – vítima: Juliano Aparecido Pinto – Fato 2], e por latrocínio tentado, por seis vezes [art. 157, § 3º, inciso III, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítimas: policiais militares – Fato 3]. porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“
01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de julho de 2019, por volta das 16h30min, em via pública, nas proximidades da Associação da BRF, nesta cidade de Lucas do Rio Verde – MT, CHERRANIO CARDOSO DA SILVA e WILDSON WAGNER DE CASTRO PIRES, agindo com manifesto
animus furandi
, na companhia de ANTÔNIO ILSON FURTADO e RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA, bem como outro agente ainda não identificado nos autos, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com a restrição da liberdade da vítima, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) automóvel, Cross Fox, em desfavor da vítima MATHEUS DE SOUZA CARLETTI.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de julho de 2019, por volta das 18h30min, no interior do estabelecimento comercial denominado ‘Clube Prainha’, localizado na Zona Rural, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados CHERRANIO CARDOSO DA SILVA e WILSON WAGNER DE CASTRO PIRES, agindo com manifesto
animus furandi
, na companhia de ANTÔNIO ILSON FURTADO e RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA, bem como outro agente ainda não identificado nos autos, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, mediante violência e grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em uma mala com aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie, cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em moeda corrente, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J7, aproximadamente 05 (cinco) garrafas de uísque ‘Red Label’, cerca de 8 a 10 kg (oito a dez quilos) de carnes congeladas, de gado, de frango, peixe, porco e calabresa, quantia não apurada de cerveja, marca Budweiser, pertencente ao estabelecimento comercial supramencionado, além de uma caminhonete, modelo S10, cor azul escura, de propriedade da vítima JULIANO APARECIDO PINTO.

Consta, outrossim, dos referidos autos de inquérito policial que, logo após a prática delitiva acima citada, durante a fuga, na via pública denominada Emerson Valcanaia, Bairro Industrial, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os imputados CHERRANIO CARDOSO DA SILVA e WILDSON WAGNER DE CASTRO PIRES, na companhia de ANTÔNIO ILSON FURTADO e RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA, bem como outro agente ainda não identificado nos autos, realizaram disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas VINÍCIUS FERREIRA AMARO DE MORAES, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA, AUGUSTO CÁSSIO MOURA DE OLIVEIRA, BRUNO RANGEL FULLY, DIEGO JOSÉ DE ARAÚJO, JARDEILSON APOLIANO DO NASCIMENTO, assumindo o risco de, assim, provocarem as mortes dos aludidos policiais militares, resultados estes que, felizmente, somente não ocorreram em razão das circunstâncias alheias às vontades dos denunciados.

Consta, ainda, dos referidos autos de inquérito policial que, logo após a prática delitiva acima citada, durante a fuga, na via pública denominada Emerson Valcanaia, Bairro Industrial, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os imputados CHERRANIO CARDOSO DA SILVA e WILDSON WAGNER DE CASTRO PIRES, na companhia de ANTÔNIO ILSON FURTADO e RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA, bem como outro agente ainda não identificado nos autos, efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor da vítima JULIANO APARECIDO PINTO, provocando a morte do citado ofendido.

02. DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos, os denunciados, previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, na companhia de ANTÔNIO ILSON FURTADO e RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA e de sujeito ainda não identificado, por meio de um aplicativo de transportes, acionaram a vítima MATHEUS DE SOUZA CARLETTI.

Desta feita, dois dos agentes adentraram no automóvel de MATHEUS, sendo que após alguns minutos, anunciaram o assalto com uma arma de fogo, ordenando que o ofendido dirigisse por uma estrada sem asfalto próxima à Associação da BRF, onde mandaram que parasse o veículo, o colocaram na parte de trás do veículo e continuaram conduzindo o automóvel, até que, em dado momento, o obrigaram a entrar no porta-malas, restringindo, assim, sua liberdade.

É dos autos que os agentes que abordaram a vítima MATHEUS buscaram os comparsas para execução de outro delito, sendo que, após, se dirigiram até o estabelecimento comercial denominado ‘Clube Prainha’.

No local, os indigitados e demais agentes abordaram as vítimas JULIANO e BRUNO, funcionários do estabelecimento, aos quais anunciaram o roubo e ordenaram que se deitassem no chão, passando a desferirem chutes contra ambos os ofendidos, exigindo a entrega de dinheiro e da chave do local, tendo desferido, ainda, coronhadas em ambos.

Em seguida, ordenaram que BRUNO buscasse a chave do estabelecimento, enquanto tentavam arrombar uma das portas com chutes, oportunidade na qual efetuaram disparos de arma de fogo na direção da porta.

Ato contínuo, os agentes vasculharam o local e coletaram diversos objetos, dentre eles: aparelho celular, dinheiro, bebidas alcoólicas e carne, os quais foram colocados dentro do veículo da vítima MATHEUS, bem como da camionete de JULIANO, o qual foi obrigado a entrar no automóvel com os agentes delitivos, que se dividiram em ambos os veículos, sendo que CHERRANIO estava em um veículo, enquanto que WILDSON foi no outro.

Desta feita, o increpado WILDSON e os agentes ANTÔNIO e RAIMUNDO estavam na camionete com a vítima JULIANO quando foram surpreendidos por viaturas da Polícia Militar, oportunidade na qual passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra as guarnições policiais, assumindo o risco de, assim, ceifarem as vidas dos referidos policiais militares, que ocupavam o interior daqueles veículos.

Outrossim, os agentes acabaram por colidir a camionete em uma cerca com suporte de concreto, tendo ANTÔNIO, WILDSON e RAIMUNDO continuando a efetuar disparos contra as viaturas e a vítima JULIANO tentando fugir do automóvel, sendo que um desses agentes efetuou disparos contra a vítima JULIANO, que resultou em seu óbito.

Após a prática do delito, foi realizado o reconhecimento de ambos os increpados como autores dos crimes em apuração (fls. 14/17-IP e 23/24-IP, 25/26-IP).

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem proferiu sentença condenatória, nos seguintes termos:

“
1. Do crime de roubo majorado contra a vítima Matheus de Souza Carletti

[...]

Somam-se a isso, as declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da vítima
Matheus de Souza Carletti
, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 184.

Em resumo, declarou que trabalha como motorista de aplicativo e, no dia dos fatos,
por volta das 16h30min
, foi solicitada uma corrida, tendo aceitado, oportunidade em que
duas pessoas ingressaram no seu veículo
, porém, no meio do trajeto anunciaram o assalto e falaram para ficar calmo porque nada iria lhe acontecer, apenas precisavam do carro para fazer o que estavam planejando.

Narrou que nesse momento
chegou um outro rapaz de moto
, que assumiu a direção do veículo e o declarante foi para o banco de traz, onde permaneceu com a cabeça baixa e com uma arma apontada para a mesma. Após, foram para um local de lavoura, onde ordenaram que o declarante fosse para o porta-malas do veículo e
pegaram mais duas pessoas
.

Disse que acabou a gasolina do veículo, então eles pediram para outra pessoa trazer um pouco de combustível, depois seguiram até um posto de gasolina. Salientou que os assaltantes comentavam que estavam ‘atrasados’ para o assalto e, quando chegaram no local onde era o assalto, três dos assaltantes foram praticá-lo e dois ficaram do lado de fora, falando a todo momento que não era para tentar nada porque havia mais uma pessoa de moto dando cobertura para eles.

Aduziu que percebeu que o assalto havia iniciado, escutou guardarem coisas no veículo, escutou uma das vítimas próximo ao veículo, afirmando que não iria entregar pertences aos assaltantes, inclusive poderiam matá-la,
escutou tiros, escutou um dos assaltantes, acredita que o acusado Cherranio, falar para irem embora porque não era o combinado
, escutou os assaltantes discutirem entre si.

Verberou que
os três assaltantes que executaram o assalto fugiram com uma camionete subtraída do local
e dois seguiram com o carro do declarante, porém, como não sabiam dirigir, ‘afogaram’ o veículo, e percebeu que os mesmos fugiram a pé, então o declarante conseguiu sair do porta malas do seu veículo e dirigiu diretamente para a delegacia.

Alegou que
ficou cerca de 02 (duas) horas em poder dos assaltantes
,
tendo os mesmos subtraído também o seu aparelho de telefone celular
. Salientou que o assalto no local planejado durou cerca de 40 (quarenta) minutos, tendo os assaltantes deixado alguns objetos relacionados ao crime em seu veículo, os quais foram retirados pelos policiais.

Destacou
ter efetuado pela voz o seguro reconhecimento do acusado Cherranio na delegacia de polícia,
vez que
o mesmo ficou falando consigo durante a ação criminosa
,
bem como o reconhecimento pessoal do acusado Wildson
,
posto que o mesmo ficou sentado ao seu lado
, quando solicitada a corrida. Salientou que
os dois primeiros assaltantes que teve contato foram os acusados Cherranio e Wildson
, os quais solicitaram a corrida.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, das testemunhas Valdir Passarini Casonatto, Bruno Bispo de Almeida, Valdiney Capistrano da Rosa, Bruno Rangel Fully, Diego José de Araújo, Augusto Moura de Oliveira e Jardeilson Apoliano do Nascimento, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 184.

Corroborando, temos as declarações na Delegacia de Polícia da vítima Matheus de Souza Carletti (fls. 24/25) e das testemunhas/informantes Vinicius Ferreira Amaro de Moraes (fls. 08/10), Carlos Alberto Pereira da Silva (fls. 12/14), Bruno Bispo de Almeida (fls. 15 e 85/87), Valdir Passarini Casonatto (fls. 22 e 82/84) e Lucilene Pereira de Souza (fl. 31).

Ademais, o acusado
Cherranio Cardoso da Silva
, quando interrogado em Juízo, negou ter participado da empreitada criminosa em apreço.
Afirmou que havia combinado de participar do assalto do estabelecimento comercial ‘Clube Prainha’ e os demais assaltantes iam buscá-lo com um veículo, que sabia que iam subtrair
(vide CD de fl. 184).

Por sua vez, o acusado
Wildson Wagner de Castro Pires
, quando interrogado em Juízo, negou envolvimento na empreitada criminosa em comento.
Narrou que se deslocou até o estabelecimento comercial ‘Clube Prainha’ sozinho e ficou aguardando os demais assaltantes chegarem
(vide CD de fl. 184).

Contudo, tratam-se de provas isoladas nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado, sendo certo que cabe aos acusados provar o alegado, nos termos do artigo 156 do CPP, porém, no caso versando, entendo que não desincumbiram desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Por oportuno, insta consignar que, no que pese à alegação da ilustre defesa do acusado Wildson de que ele saiu do trabalho por volta das 17 horas, conforme extrato do cartão ponto da empresa que o mesmo trabalhava (fl. 175), tenho que não tem o condão de, por si só, afastar sua participação no crime em apreço, vez que tal prova não é suficientemente idônea, na medida em que
o ponto foi registrado manualmente
.

É importante destacar também que,
ainda que os acusados não tenham praticado os atos executórios do crime em apreço, devem ser responsabilizados por tal conduta
, pois sabiam da subtração do veículo para a prática do assalto no ‘Clube Prainha’, a qual foi previamente planejada e articulada pelo grupo criminoso.

Assim sendo, as teses absolutórias das combatíveis defesas não merecem guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, associadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação dos acusados, na forma descrita na denúncia.

[...]

2. Do crime de latrocínio contra a vítima Juliano Aparecido Pinto

[...]

Somam-se a isso, as declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela testemunha
Bruno Bispo de Almeida
, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 184.

Em síntese, narrou que estava no ‘Clube Prainha’, na companhia da vítima Juliano, quando viu um veículo se aproximar e
desceram 04 (quatro) pessoas do seu interior com o rosto coberto
, portando armas de fogo e anunciando o assalto. Imediatamente deitaram no chão, oportunidade em que iniciaram as agressões. Aduziu que os assaltantes queriam dinheiro, armas de fogo e a chave da casa do proprietário do local. Afirmou que o assalto durou cerca de 30 (trinta) minutos,
foram efetuados tiros no local
e que conseguiu fugir dos assaltantes e acionar a policia. Salientou
ter efetuado o seguro reconhecimento do acusado Cherranio
.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da testemunha
Valdir Passarini Casonatto
, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 184.

Em resumo, afirmou que estava no segundo piso do local, quando percebeu que estava acontecendo algo de errado, vez que escutou disparos de arma de fogo, então fugiu para o mato. Salientou que foram subtraídas diversas coisas do Estabelecimento Comercial ‘Clube Prainha’.

Corroborando, temos as declarações em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos policiais militares Bruno Rangel Fully, Diego José de Araújo, Augusto Moura de Oliveira e Jardeilson Apoliano do Nascimento, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 184.

Em síntese, afirmaram que, após tomarem conhecimento do assalto,
iniciaram uma perseguição contra os assaltantes
, passando por diversos bairros desta cidade, oportunidade em que
os fugitivos efetuaram tiros contra os policiais militares, os quais foram revidados
. Narraram que em um determinado momento o motorista do veículo perdeu o controle da sua direção, acertando uma mureta, quando,
um dos assaltantes saiu do veículo, fazendo a vítima Juliano como refém e efetuando disparos contra os policiais
, bem como
efetuando um disparo no ouvido da vítima
.

Além do mais, temos as declarações em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, das testemunhas/informantes Matheus de Souza Carletti e Valdiney Capistrano da Rosa, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 184.

Se não bastasse isso, temos as declarações na Delegacia de Policia das testemunhas Vinicius Ferreira Amaro de Moraes (fls. 08/10), Carlos Alberto Pereira da Silva (fls. 12/14), Matheus de Souza Carletti (fls. 24/25), Bruno Bispo de Almeida (fls. 15 e 85/87), Valdir Passarini Casonatto (fls. 22 e 82/84) e Lucilene Pereira de Souza (fl. 31).

Ademais,
o acusado Cherranio Cardoso da Silva
, quando interrogado em Juízo,
confessou espontaneamente ter participado do crime em apreço
, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 184.

Em resumo, disse que ficou na parte externa,
dando ‘cobertura’ aos demais
. Salientou que tentou fugir do local utilizando-se o veículo subtraído anteriormente, mas o mesmo ‘afogou’, terminando de chegar em sua residência a pé.

Por sua vez,
o acusado Wildson Wagner de Castro Pires, quando interrogado em Juízo, confessou espontaneamente ter participado da empreitada criminosa em apreço
, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 184.

Em síntese, declarou ter esperado os demais envolvidos no local, sendo o responsável por separar os objetos a serem subtraídos. Aduziu que
durante o assalto foram efetuados alguns disparos de arma de fogo, inclusive o declarante foi atingido
, e
o suspeito conhecido por ‘Buda’ ordenou que a vítima Juliano fosse levada como refém durante a fuga
. Narrou que
durante a fuga iniciou-se uma troca de tiros com os policiais e acabaram perdendo a direção do veículo e bateram, momento em que a vítima Juliano tentou fugir do veículo, mas foi segurado pelo assaltante vulgo ‘Garimpeiro’
. Salientou que a troca de tiros continuou mesmo após estes estarem fora do veículo,
sendo a vítima atingida, não sabendo dizer se pelos policiais ou pelo vulgo ‘Garimpeiro’
.

Assim, tenho que as teses absolutórias das combatíveis defesas não merecem guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em apreço e da efetiva participação dos acusados, na forma descrita na denúncia.

No tocante à tese da combatível defesa dos acusados de que o crime de latrocínio não restou comprovado, pois não se sabe se o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima Juliano foi efetuado por um dos assaltantes ou pelos policiais militares, tenho que não merece guarida no caso em apreço.

Data vênia
, ainda que o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima tenha partido da polícia, em confronto com os assaltantes durante a fuga, entendo que
restou caracterizado o crime de latrocínio, por terem contribuído
,
com essa ação, para o resultado
.

[...]

Quanto à tese da combatível defesa dos acusados de desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo, tenho que não merece guarida no caso versando.

Ressai das provas alhures citadas que os assaltantes, durante a fuga do local, efetuaram disparos de armas de fogo contra a vítima e guarnição da polícia militar, com a intenção de matar os policiais, somente não consumando tal intento por circunstancias alheias à sua vontade, consistente na reação dos policiais e erro na execução.

Apesar dos acusados
Wildson
e
Cherranio
não terem efetuado disparos de arma de fogo, tal circunstância a eles se comunicam, pois
era previsível o resultado morte
, na medida em que tinham conhecimento que os demais assaltantes empregavam arma de fogo (
ex vi
artigo 30 do CP).

É irrelevante quem efetuou os disparos contra a vítima e polícia quando o resultado era previsível
. A aplicação do artigo 29, § 2º, do Código Penal, para a desclassificação do latrocínio para roubo, só se justifica se os agentes não podiam prever o resultado morte e não tinham condição de evitá-lo, o que não ocorreu no caso versando.

[...]

Logo, a condenação dos acusados Wildson Wagner de Castro Pires e Cherranio Cardoso da Silva pela prática do crime de latrocínio consumado (
vítima Juliano Aparecido Pinto
) é medida que se impõe.

3. Do crime de latrocínio tentado contra a vítima estabelecimento comercial ‘Clube Prainha’

[...]

Somam-se a isso, as declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela testemunha
Bruno Bispo de Almeida
, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 184.

Em síntese, narrou que estava no ‘Clube Prainha’, na companhia da vítima Juliano, quando
viu um veículo se aproximar e desceram 04 (quatro) pessoas do seu interior com o rosto coberto
, portando armas de fogo e anunciando o assalto. Imediatamente deitaram no chão, oportunidade em que iniciaram as agressões. Aduziu que os assaltantes queriam dinheiro, armas de fogo e a chave da casa do proprietário do local. Afirmou que o assalto durou cerca de 30 (trinta) minutos, foram efetuados tiros no local e que conseguiu fugir dos assaltantes e acionar a polícia. Salientou ter efetuado o seguro reconhecimento do acusado Cherranio.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da testemunha Valdir Passarini Casonatto, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 184.

Em resumo, afirmou que estava no segundo piso do local, quando percebeu que estava acontecendo algo de errado, vez que escutou disparos de arma de fogo, então fugiu para o mato. Salientou que foram subtraídas diversas coisas do Estabelecimento Comercial ‘Clube Prainha’.

Corroborando, temos as declarações em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos policiais militares Bruno Rangel Fully, Diego José de Araújo, Augusto Moura de Oliveira e Jardeilson Apoliano do Nascimento, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 184.

Em síntese, afirmaram que, após tomarem conhecimento do assalto, iniciaram uma perseguição contra os assaltantes, passando por diversos bairros desta cidade, oportunidade em que os fugitivos efetuaram tiros contra os policiais militares, os quais foram revidados. Narraram que em um determinado momento o motorista do veículo perdeu o controle da sua direção, acertando uma mureta, quando, um dos assaltantes saiu do veículo, fazendo a vítima Juliano como refém e efetuando disparos contra os policiais, bem como efetuando um disparo no ouvido da vítima.

Além do mais, temos as declarações em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, das testemunhas/informantes Matheus de Souza Carletti e Valdiney Capistrano da Rosa, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 184.

Se não bastasse isso, temos as declarações na Delegacia de Polícia das testemunhas Vinicius Ferreira Amaro de Moraes (fls. 08/10), Carlos Alberto Pereira da Silva (fls. 12/14), Matheus de Souza Carletti (fls. 24/25), Bruno Bispo de Almeida (fls. 15 e 85/87), Valdir Passarini Casonatto (fls. 22 e 82/84) e Lucilene Pereira de Souza (fl. 31).

Ademais, o acusado
Cherranio Cardoso da Silva
, quando interrogado em Juízo, confessou espontaneamente ter participado do crime em apreço, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 184.

Em resumo, disse que ficou na parte externa, dando ‘cobertura’ aos demais. Salientou que tentou fugir do local utilizando-se o veículo subtraído anteriormente, mas o mesmo ‘afogou’, terminando de chegar em sua residência a pé.

Por sua vez, o acusado
Wildson Wagner de Castro Pires
, quando interrogado em Juízo,
confessou espontaneamente ter participado da empreitada criminosa em apreço
, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 184.

Em síntese, declarou ter esperado os demais envolvidos no local, sendo o responsável por separar os objetos a serem subtraídos. Aduziu que
durante o assalto foram efetuados alguns disparos de arma de fogo
, inclusive o declarante foi atingido, e o suspeito conhecido por ‘Buda’ ordenou que a vítima Juliano fosse levada como refém durante a fuga. Narrou que durante a fuga iniciou-se uma troca de tiros com os policiais e acabaram perdendo a direção do veículo e bateram, momento em que a vítima Juliano tentou fugir do veículo, mas foi segurado pelo assaltante vulgo ‘Garimpeiro’. Salientou que a troca de tiros continuou mesmo após estes estarem fora do veículo, sendo a vítima atingida, não sabendo dizer se pelos policiais ou pelo vulgo ‘Garimpeiro’.

Assim, tenho que as teses absolutórias das combatíveis defesas não merecem guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em apreço e da efetiva participação dos acusados, na forma descrita na denúncia.

Quanto à tese da combatível defesa dos acusados de desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo, tenho que não merece guarida no caso versando.

Ressai das provas alhures citadas que os assaltantes,
durante a fuga do local
,
efetuaram disparos de armas de fogo contra a guarnição da polícia militar
,
com a intenção de matar os policiais
, somente não consumando tal intento por circunstancias alheias à sua vontade, consistente na reação dos policiais e erro na execução.

Apesar dos acusados
Wildson e Cherranio
não terem efetuado disparos de arma de fogo, tal circunstância a eles se comunicam, pois era previsível o resultado morte, na medida em que tinham conhecimento que os demais assaltantes empregavam arma de fogo (
ex vi
artigo 30 do CP).

É irrelevante quem efetuou os disparos contra a polícia quando o resultado era previsível. A aplicação do artigo 29, § 2º, do Código Penal, para a desclassificação do latrocínio para roubo, só se justifica se os agentes não podiam prever o resultado morte e não tinham condição de evitá-lo, o que não ocorreu no caso versando.

[...]

Logo, a condenação dos acusados
Wildson Wagner de Castro Pires
e
Cherranio Cardoso da Silva
pela prática do crime de latrocínio tentado (vítima Estabelecimento Comercial ‘Clube Prainha’) é medida que se impõe.

3. Dos crimes de latrocínio tentado contra os policiais militares Vinicius Ferreira Amaro de Moraes, Carlos Alberto Pereira da Silva, Augusto Cássio Moura de Oliveira, Bruno Rangel Fully, Diego José de Araújo e Jardeilson Apoliano do Nascimento

Analisando detidamente os autos, ressai que
houve troca de tiros entre os assaltantes e os policiais em razão da fuga após o crime ocorrido no estabelecimento comercial ‘Clube Prainha’
e que nada foi subtraído dos policiais.

Nesse sentido, temos as declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos policiais militares Bruno Rangel Fully, Diego José de Araújo, Augusto Moura de Oliveira e Jardeilson Apoliano do Nascimento, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 184.

[...]

Nessa perspectiva, salvo melhor juízo, o fato dos assaltantes efetuarem disparos de arma de fogo contra os policiais militares para assegurar a fuga ou a posse da
res furtiva
é
mero exaurimento do crime ocorrido
no ‘Clube Prainha’, não podendo configurar novo crime.

Logo, a absorção dos crimes de latrocínio tentado, por 06 (seis) vezes (3º fato), pelo crime de latrocínio (2º fato), haja vista a incidência do princípio da consunção, é medida que se impõe”.

Para melhor compreensão dos fatos, importante destacar que, na exordial acusatória, foi imputada aos apelantes Wildson Wagner de Castro Pires e Cherranio Cardoso da Silva a prática de três infrações penais distintas, a saber:

Fato 1
: roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade da vítima, e mediante emprego de arma de fogo, perpetrado em face de Matheus de Souza Carletti, oportunidade em que houve a subtração de um veículo marca Volkswagen, modelo Cross Fox, praticado em 26/7/2019, por volta das 16h40min, nas proximidades da Associação da BRF.

Fato 2
: latrocínio consumado cometido em face de Juliano Aparecido Pinto, funcionário do estabelecimento comercial “Clube Prainha”, utilizado como refém pelos agentes criminosos durante a fuga, e que foi mortalmente atingido após a intensa troca de tiros com os policiais.

Fato 3
: latrocínio tentado, por seis vezes, contra os policiais militares responsáveis pela abordagem policial: Vinícius Ferreira Amaro de Moraes, Carlos Alberto Pereira da Silva, Augusto Cássio Moura de Oliveira, Bruno Rangel Fully, Diego José de Araújo e Jardeilson Apoliano do Nascimento.

Na sentença, porém, o magistrado de origem, além de condenar os Wildson e Cherranio pelo crime de roubo circunstanciado [Fato 1], e pelo delito de latrocínio consumado [Fato 2], também os responsabilizou penalmente pelo crime de latrocínio tentado contra o estabelecimento comercial “Clube Prainha”.

Além disso, o juízo sentenciante absorveu o Fato 3 [latrocínio tentado contra os policiais] pelo Fato 2 [latrocínio consumado], sob o argumento de que os disparos de arma de fogo contra os policiais foi mero exaurimento do crime ocorrido no “Clube Prainha”.

Antes de tudo, convém trazer à baila, para reflexão, uma questão extremamente polêmica e complexa, atinente à condenação dos réus
Wildson
e
Cherranio
pela prática do crime de latrocínio tentado contra o estabelecimento comercial “Clube Prainha”.

A toda a evidência, não há falar em crime de latrocínio perpetrado contra pessoa jurídica.

Como é cediço, o latrocínio é crime complexo, porquanto resulta da fusão dos delitos de roubo [crime-fim] e homicídio [crime-meio], e pluriofensivo, já que ofende o patrimônio e a vida humana, exigindo-se para sua consumação o emprego intencional de violência à pessoa
[1]
.

Segundo a dinâmica narrada na exordial acusatória, os criminosos abordaram as vítimas Juliano e Bruno, funcionários do estabelecimento comercial, aos quais anunciaram o roubo e ordenaram que se deitassem ao chão, passando a desferir chutes e coronhadas contra ambos e exigindo a entrega de dinheiro e da chave do local.

Além disso, consta que os meliantes efetuaram disparos de arma de fogo na direção da porta do estabelecimento comercial.

Não houve, pelo que se percebe, nenhuma tentativa de homicídio contra os funcionários, ou contra o proprietário do local, Valdir Passarini Casonatto, que também se fazia presente.

Não há provas de que foram efetuados disparos de arma de fogo contra as vítimas durante a prática do delito patrimonial.

O que se viu, de fato, foi um crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo contra o estabelecimento comercial “Clube Prainha”, oportunidade em que foram subtraídos aproximadamente R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais] em espécie, R$ 400,00 [quatrocentos reais] em moeda corrente, aparelho celular, garrafas de uísque, vários quilos de carne congelada e cervejas.

Neste particular, ocorreu, apenas, o crime patrimonial.

O próprio Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, destacou em seu parecer o equívoco perpetrado, concluindo, contudo, que não houve nenhum prejuízo aos réus, assim consignando:

“De início, entendo que não houve violação ao princípio da correlação, tendo em vista que os fatos imputados ao réu estão devidamente descritos na denúncia, vejamos:

[...]

Contudo, soa estranho a condenação por latrocínio tentado contra um estabelecimento comercial, visto que o latrocínio é um roubo qualificado pelo resultado morte, considerado como um crime complexo e pluriofensivo, já que ofende o patrimônio e a vida humana, logo, não poderia a pessoa jurídica ser sujeito passivo deste tipo penal, especificamente.

Analisando detidamente os autos, entendo que o juízo equivocou-se somente ao fracionar a conduta realizada no âmbito do estabelecimento comercial (nomeando como ‘latrocínio tentado’) com àquela em que ocorreu o resultado morte (nomeando como ‘latrocínio consumado’) quando, na verdade, uma mesma conduta foi fracionada em diversos atos, em evidente configuração de concurso formal de crimes.

Veja que, restou comprovado que os agentes chegaram no estabelecimento comercial e, após render e ameaçar vários funcionários (vítimas distintas), subtraíram patrimônios do estabelecimento, do dono do estabelecimento e também uma camionete que pertencia a um desses colaboradores. Não satisfeitos, resolveram levar consigo um funcionário como refém, para que servisse de ‘escudo humano’ contra os policiais, e que no trajeto de fuga acabou sendo atingido por um disparo fatal.

Não se trata, portanto, de dois crimes distintos de latrocínio, mas de um roubo qualificado pela morte em concurso formal com roubo majorado pelo uso de arma de fogo, com vítimas distintas.

[...]

Assim, verifica-se o concurso formal de crimes, uma vez que o agente mediante uma só ação, pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes (estabelecimento comercial e JULIANO), com violação de patrimônios distintos”.

No ponto que interessa, a mim me parece que a conclusão exarada pelo magistrado sentenciante causou sérios prejuízos aos réus, uma vez que foram condenados por acusação não prevista na peça acusatória.

Conquanto a subtração no estabelecimento comercial tenha sido narrada na exordial acusatória, verifica-se que a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde, a meu sentir de maneira equivocada, reconheceu o nexo de causalidade entre o roubo no “Clube Prainha” com a morte da vítima Juliano, quando, na verdade, inexistiu.

Conforme bem detalhado pelo conspícuo Procurador de Justiça, os agentes subtraíram patrimônios pertencentes a vítimas diversas.

Após subtraírem o patrimônio da pessoa jurídica, os agentes surrupiaram também uma camionete pertencente a Juliano Aparecido Pinto, havendo, assim, outro crime de roubo majorado.

Não satisfeitos, os criminosos levaram a vítima Juliano consigo, para que servisse de refém no caso de possível – e provável – perseguição policial.

E como era esperado, durante a fuga houve intensa troca de tiros entre os agentes e os policiais, culminando com o falecimento de Juliano Aparecido Pinto.

Neste viés, fica claro que os acusados foram condenados por um crime [tentativa de latrocínio] não descrito na exordial acusatória, haja vista a inexistência de imputação deste delito.

E não obstante a narrativa do crime de roubo majorado perpetrado contra o estabelecimento comercial “Clube Prainha”, este delito foi considerado pela acusação para imputar aos réus a prática do crime de latrocínio contra a vítima Juliano.

Destarte, com todas as vênias possíveis, entendo que a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado no “Clube Prainha”, em concurso formal de delitos, conforme sugere a PGJ, por certo configurará ofensa ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença.

Some-se a isso que, no caso, não se trata de
emendatio libelli
, pois, repita-se, o crime de roubo circunstanciado perpetrado no “Clube Prainha” foi utilizado pela acusação para caracterização do delito de latrocínio.

Assim, não se põe dúvida que, em tese, seria o caso de
mutatio libelli
[2]
, o que é expressamente vedada em segundo grau de jurisdição
[3]
.

Portanto, entendo ser o caso de nulidade da sentença, neste particular, sem prejuízo de que a Promotoria de Justiça de Lucas do Rio Verde, se for o caso, possa oferecer denúncia contra os réus pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, praticado em detrimento do patrimônio do estabelecimento comercial “Clube Prainha”.

No atinente ao recurso ministerial, constata-se que a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde pleiteia a condenação dos réus pela prática do crime de latrocínio tentado perpetrado contra os seis policiais que os abordaram durante a perseguição, empreendida logo após a prática do crime patrimonial.

Neste ponto, mais uma vez, entendo que laborou em equívoco o magistrado sentenciante ao reconhecer que os disparos efetuados pelos assaltantes contra os policiais foi mero exaurimento do crime ocorrido no “Clube Prainha”, razão pela qual aplicou o princípio da consunção e concluiu que o Fato 3 foi absorvido pelo Fato 2.

Em primeiro lugar, vale registrar que, salvo entendimento em sentido contrário,
“Prevalece, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que, nos delitos de latrocínio - crime complexo, cujos bens jurídicos protegidos são o patrimônio e a vida -, ainda que o réu objetive apenas uma subtração, se mais de uma vítima for atingida pela violência no crime de roubo com resultado morte ou lesão grave, configurado a prática de mais de um delito, impossibilitando o reconhecimento de crime único”
[4]
.

Com isso, ainda que ocorra uma única subtração, se houver duas ou mais vítimas atingidas [ou não], não se pode falar em crime único, tratando-se de concurso formal impróprio.

No caso, porém, é imprescindível identificar o contexto fático em que se deu a troca de tiros.

Apenas a título hipotético, penso que se a efetiva troca de tiros ocorresse
durante
o crime patrimonial, até se poderia cogitar em reconhecimento do crime de latrocínio tentado.

Acontece que tendo o tiroteio acontecido no momento da fuga,
após
a consumação do delito de roubo – quando os agentes foram surpreendidos por viaturas da polícia militar, oportunidade em que receberam ordem de parada e se recusaram a atendê-la –, ocorreu o delito de resistência
[5]
, consoante salientado pelo eminente Procurador de Justiça.

Também neste particular, com a devida vênia ao posicionamento adotado pela Procuradoria-Geral de Justiça, não há como impor aos acusados a condenação pela prática do delito de resistência, sendo necessário, ao caso, o oferecimento de nova denúncia, haja vista a vedação contida na Súmula 453 do STF.

Em contrapartida, não procede o pedido de absolvição formulado pelos réus.

Enquanto Wildson alega que não participou do crime de roubo circunstanciado do veículo Cross Fox, e que não efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima Juliano, Cherranio assevera que sua intenção era participar de crime menos grave, não podendo responder pelo resultado morte.

Compulsando detidamente os autos, não resta a menor sombra de dúvidas de que Wildson e Cherranio – juntamente com Antônio Ilson Furtado, Raimundo Nonato Ferreira da Silva e outro agente não identificado – integraram grupo criminoso adredemente preparado para prática de delitos patrimoniais.

A intenção do grupo era praticar o crime de roubo no estabelecimento comercial “Clube Prainha”. Para tanto, precisavam de um veículo para realizar o assalto, razão pela qual acionaram a vítima Matheus de Souza Carletti, por intermédio de aplicativo de transportes.

Após colocar Matheus no porta-malas, e com todos os agentes dentro do veículo, os réus se dirigiram ao estabelecimento comercial, de lá subtraindo alimentos, bebidas e dinheiro em espécie.

Na saída, os acusados se dividiram, sendo que Wildson, Antônio e Raimundo se evadiram do local na camionete subtraída da vítima Juliano, levando-o consigo como refém, enquanto Cherranio e o outro indivíduo não identificado empreenderam fuga no Cross Fox de Matheus.

Não houve, conforme asseverado por Cherranio, o abandono da empreitada delituosa, mas mera separação dos integrantes do grupo criminoso para facilitação da fuga, utilizando-se dos dois veículos subtraídos, inexistindo, portanto, rompimento do nexo causal.

Ocorre que a camionete onde estavam Wildson, Antônio e Raimundo, e a vítima/refém Juliano, foi surpreendida por uma viatura da polícia militar, iniciando, assim, uma intensa troca de tiros.

Neste ínterim, a vítima Juliano tentou fugir do automóvel, sendo alvejado com um disparo de arma de fogo, sendo esta a causa de sua morte.

Conquanto Wildson negue ter sido o autor do disparo de arma de fogo que ceifou a vida de Juliano, e Cherranio afirme que não estava na camionete, é insofismável que todos os agentes aderiram à vontade uns dos outros para o cometimento dos delitos.

Houve, inexoravelmente, o concurso de pessoas para a prática dos crimes patrimoniais e, diante da utilização de arma de fogo na empreitada delituosa, obviamente que todos assumiram o risco de produzir o resultado morte, por se tratar de desdobramento ordinário da ação criminosa.

Nesse sentido:

“1. Na esteira do entendimento desta Corte, a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico.

2.
In casu
, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, o agravante possuía pleno domínio dos fatos, sendo inclusive quem planejou a empreitada criminosa e forneceu a arma utilizada, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio [...]”
[6]
.

A propósito, Wildson declarou em seu interrogatório que no assalto ao “Clube Prainha” foram efetuados alguns disparos de arma de fogo, o que confirma que ele tinha conhecimento da existência do artefato belicoso em posse do grupo criminoso.

Disse ainda que, no momento que tentava sair do meio do tiroteio, Juliano foi seguro pelo agente alcunhado por “Garimpeiro”, utilizando-o, provavelmente, como escudo humano.

Neste viés, independentemente de quem tenha sido o autor do disparo que ceifou a vida da vítima Juliano, todos devem responder pelo latrocínio, não se podendo falar, conforme pretende Cherranio, em participação de menor importância.

Colho da jurisprudência:

“2. Ademais, descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29,
caput
, do Código Penal [...]”
[7]
.

Mesmo que Cherranio não quisesse o resultado morte, ele participou do crime de roubo com emprego de arma de fogo, e presenciou o momento em que Juliano foi levado como refém, circunstâncias que revelam que aderiu à vontade dos demais integrantes do grupo criminoso e, por consequência, afasta a alegação de rompimento do nexo de causalidade.

Com isso,
“
Inexistindo dúvidas de que o apelante, agindo em unidade de desígnios com outros agentes, aderiu ao plano de subtração patrimonial violenta, mediante emprego de arma de fogo, com nítida divisão de tarefas, não há que se falar em absolvição ou em participação de menor importância, eis que houve o consentimento dele no sentido de que o resultado mais grave, ainda que não desejado, pudesse ocorrer, devendo, portanto, responder pelos delitos de latrocínio tentado e roubos majorados”
[8]
.

No que tange ao roubo circunstanciado do veículo Cross Fox, pertencente à vítima Matheus de Souza Carletti, conquanto Wildson e Cherranio tenham negado a prática do delito, é certa a participação de ambos na empreitada delituosa, haja vista o reconhecimento levado a efeito pela vítima, conforme consignado no édito condenatório
[9]
.

Ressalte-se, ainda, a fragilidade do álibi invocado por Wildson, no sentido de que saiu do trabalho por volta das 17 horas, uma vez que o cartão de ponto acostado aos autos para comprovar sua alegação foi registrado manualmente, o que retira dela a força necessária para afastar sua participação nos crimes que lhe foram imputados.

De mais a mais, embora Cherranio tenha, em juízo, asseverado que não participou da subtração do veículo Cross Fox – mas apenas conduzido nele pelos demais integrantes do grupo, com os quais combinou o assalto no “Clube Prainha” –, certo é que confessou que sabia que um automóvel seria subtraído para realização da empreitada delituosa.

Portanto, como bem destacou o magistrado de origem, cujos argumentos também adoto como razões de decidir, “
ainda que os acusados não tenham praticado os atos executórios do crime em apreço, devem ser responsabilizados por tal conduta, pois sabiam da subtração do veículo para a prática do assalto no ‘Clube Prainha’, a qual foi previamente planejada e articulada pelo grupo criminoso”.

Em outras palavras, ainda que somente dois agentes tenham roubado o veículo do motorista de aplicativo, todos sabiam que fazia parte do plano a utilização dele na empreitada delituosa contra o estabelecimento comercial.

A própria narrativa da vítima demonstra, claramente, que embora tenha sido abordada, no primeiro momento, apenas por dois agentes, os demais integrantes do grupo criminoso aguardavam para serem conduzidos ao local do outro roubo, como se vê:

“Em resumo, declarou que trabalha como motorista de aplicativo e, no dia dos fatos, por volta das 16h30min, foi solicitada uma corrida, tendo aceitado, oportunidade em que duas pessoas ingressaram no seu veículo, porém, no meio do trajeto anunciaram o assalto e falaram para ficar calmo porque nada iria lhe acontecer, apenas precisavam do carro para fazer o que estavam planejando.

Narrou que nesse momento chegou um outro rapaz de moto, que assumiu a direção do veículo e o declarante foi para o banco de traz, onde permaneceu com a cabeça baixa e com uma arma apontada para a mesma. Após, foram para um local de lavoura, onde ordenaram que o declarante fosse para o porta-malas do veículo e pegaram mais duas pessoas”.

Além disso, não possui a menor plausibilidade a pretensão subsidiária deduzida pela defesa de Wildson, no sentido de desclassificar o crime de roubo circunstanciado do automóvel Cross Fox, para o delito de constrangimento ilegal
[10]
.

Pelo que se depreende dos autos, a intenção dos agentes não era outra senão a de subtrair o veículo para que pudessem se dirigir até o estabelecimento comercial “Clube Prainha”, a fim de cometerem outro crime de roubo circunstanciado.

Nesse sentido:

“- Comprovado que o agente se utilizou de grave ameaça e/ou violência a fim de retirar o objeto da posse da vítima, impossível a desclassificação da conduta para o delito de furto.

- O crime descrito no art. 146 do Estatuto Repressivo Material é tipicamente subsidiário, ou seja, só ocorre quando o fato não constitui ilícito mais grave.

- Verificado que a grave ameaça exercida contra a vítima era dirigida à prática de subtração de seus bens, não há que se cogitar a hipótese de mero constrangimento ilegal, pois configurado o crime de roubo [...]”
[11]
.

Consigne-se, ainda, que a vítima ficou por aproximadamente duas horas em poder dos criminosos, dentro do porta-malas de seu automóvel, inclusive no período em que era praticado o crime de roubo no estabelecimento comercial.

Além disso, o veículo somente foi abandonado – após o roubo no “Clube Prainha”, porque supostamente os criminosos não sabiam dirigir e deixaram-no “afogar”, abandonando-o em seguida.

Neste viés, a manutenção da condenação de ambos pela prática do crime de roubo majorado do veículo Cross Fox é medida que se impõe.

Passo, agora, à análise do pleito recursal deduzido pela defesa de Cherranio Cardoso da Silva, no dizente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao Fato 1 [roubo majorado do veículo Cross Fox, pertencente à vítima Matheus de Souza Carletti].

Compulsando detidamente o édito condenatório, verifica-se que o magistrado de origem fixou a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa, por sopesar, de maneira escorreita, a culpabilidade do agente.

Na segunda fase, contudo, foram reconhecidas duas circunstâncias agravantes: 1) o recurso que dificultou a defesa da vítima; e, 2) a reincidência. Em contrapartida,
nenhuma atenuante foi verificada
.

No entanto, apesar de Cherranio não ter assumido a participação direta no roubo do veículo Cross Fox, ele afirmou, em juízo, que o veículo foi utilizado para buscá-lo para ir com os demais integrantes do grupo criminoso ao “Clube Prainha”.

A propósito, Cherranio afirmou, textualmente, que
sabia da subtração
.

Destaque-se, também, que o magistrado de origem fundamentou na sentença hostilizada que embora nem todos os acusados tenham praticado os atos executórios do roubo do Cross Fox, eles devem ser responsabilizados por tal conduta, pois
sabiam
da subtração do veículo para a prática do assalto no “Clube Prainha”.

Neste viés, a confissão de Cherranio, ainda que parcial, deve ser considerada na fase de individualização da pena, porquanto, indubitavelmente, foi utilizada para formação do convencimento do julgador
[12]
.

Com base em tais razões, reconheço a atenuante da confissão espontânea do apelante Cherranio e a compenso com a reincidência, permanecendo a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual diminuo a pena intermediária para 5 anos e 4 meses de reclusão, e ao pagamento de 12 dias-multa.

Mantida a fração de 2/3 [dois terços] na terceira fase dosimétrica, haja vista o emprego de arma de fogo, fica o acusado Cherranio Cardoso da Silva condenado – pela prática do crime de roubo circunstanciado do veículo Cross Fox – à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 20 dias-multa.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, somando-se a pena imposta em relação ao crime de roubo circunstanciado contra a vítima Matheus de Souza Carletti, e do delito de latrocínio consumado contra Juliano Aparecido Pinto – excluindo-se a condenação do crime de latrocínio tentado contra o “Clube Prainha” –, o acusado
Cherranio Cardoso da Silva
fica definitivamente condenado à pena de
32 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, e ao pagamento de
31 dias-multa
.

De outro giro, com o redimensionamento da reprimenda imposta ao corréu
Wildson Wagner de Castro
, isto é, com a exclusão da condenação imposta pelo delito de latrocínio tentado contra o “Clube Prainha”, encontra-se a pena definitiva de
28 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, e ao pagamento de
30 dias-multa
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos e, no mérito
NEGO PROVIMENTO

ao apelo ministerial e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
Cherranio Cardoso da Silva
e
Wildson Wagner de Castro Pires
para reconhecer a nulidade da sentença em relação à condenação quanto ao crime de latrocínio tentado em face do estabelecimento comercial “Clube Prainha”, bem como a atenuante da confissão espontânea, no que tange ao réu Cherranio Cardoso da Silva, no dizente ao crime de roubo do veículo Cross Fox [Fato 1], ficando definitivamente condenado à pena definitiva de
32 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, e ao pagamento de
31 dias-multa
, e Wildson Wagner de Castro Pires à reprimenda total de
28 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, e ao pagamento de
30 dias-multa
.

Ressalvo a possibilidade de o Ministério Público apresentar nova denúncia quanto ao fato objeto de anulação da sentença.

É como voto.

[1]
Cleber Masson, Código Penal Comentado, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, p. 650.

[2]
CPP,
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

[3]
STF, Súmula 453: “
Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”.

[4]
STJ, AgRg no HC 567.824/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020.

[5]
CP,
Art. 329 – “Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.

[6]
STJ, AgRg no AREsp 1163320/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018.

[7]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020.

[8]

TJMG – Apelação Criminal 1.0672.17.010426-5/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/08/2019, publicação da súmula em 06/09/2019.

[9]
Trecho da sentença hostilizada: “Destacou ter efetuado pela voz o seguro reconhecimento do acusado Cherranio na delegacia de polícia, vez que o mesmo ficou falando consigo durante a ação criminosa, bem como o reconhecimento pessoal do acusado Wildson, posto que o mesmo ficou sentado ao seu lado, quando solicitada a corrida. Salientou que os dois primeiros assaltantes que teve contato foram os acusados Cherranio e Wildson, os quais solicitaram a corrida”.

[10]
CP, art. 146: “
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda”.

[11]

TJMG – Apelação Criminal 1.0056.13.004339-3/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em 21/08/2020.

[12]
STJ, Súmula 545: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021